Tribunal: TJDFT
Processo: 0748065-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748065-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINA SILVA RODRIGUES ALMEIDA AGRAVADO: COOTRANSP - COOPERATIVA DE TRANSPORTES LTDA, ANTONIO CARLOS DA SILVA, RONALDO ALVES DA CUNHA, MARCOS TEIXEIRA RODRIGUES, MARCOS JOSÉ ALVES PINTO, SERGIO BISPO DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – Antecipação de Tutela - Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O agravante se insurge contra decisão do juízo a quo, a qual indeferiu o a desconsideração da personalidade jurídica da cooperativa devedora, por não estarem comprovados os requisitos necessários para alcançar o patrimônio dos cooperados. Não vislumbro, todavia, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto ao deferimento do efeito suspensivo requerido. Isso porque a recorrente não traz aos autos qualquer urgência atual ou iminente. Afirma, apenas, que haveria muitos efeitos negativos decorrentes da análise da questão apenas após a prolação da Sentença. Desse modo, entendo que a agravante não demonstrou a existência de prejuízo da análise da questão após a realização do Contraditório. Reforço, nesse ponto, que a concessão da liminar é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. Para sua concessão, faz-se necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausentes qualquer um desses requisitos, o processo deve seguir o seu curso típico, com o devido exercício do contraditório. Não há qualquer prejuízo da análise das questões suscitadas no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação neste Gabinete. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Aos agravados. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator